Tribunal: TJSP
Processo: 2283605-59.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2283605-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante JONY
HEBER DA SILVA e Paciente NATALITA NAMON VIOLA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.360
Habeas Corpus Criminal no 2283605-59.2019.8.26.0000
Guarujá
Habeas Corpus no 2283605-59.2019.8.26.0000
Comarca de Guarujá
MM.a Juíza: Doutora Denise Gomes Bezerra Mota
Impetrante: Adv. Dr. Jony Heber da Silva
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Natalita Namon Viola
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.360
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO PARA
QUE SEJA DEFERIDA EM PROL DA PACIENTE
PRISÃO DOMICILIAR, VEZ QUE FAZ JUS AO
BENEFÍCIO.
CASO EM QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI
DECIDIDO NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, DAÍ
PORQUE INDEVIDA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO
NESTA CORTE, POR SE TRATAR, EM TESE, DA
PRÓPRIA AUTORIDADE DITA COATORA.
Ordem não conhecida.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Natalita
Namon Viola, apontando a MM.a Juíza de Direito da Primeira Vara
Criminal da Comarca de Guarujá como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que a paciente sofre constrangimento ilegal,
posto que foi condenada “à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, no
regime fechado” (fl. 03), lhe tendo sido concedida a “oportunidade de
apelar em liberdade, sendo a sentença confirmado pelo Acórdão” (fl. 03),
alegando que ela “tem residência fixa, (...), absolutamente primária e de
bons antecedentes, é MÃE de duas criança, MICAELLY (...), nascida
em 01/04/2018, tendo apenas 1 ano de idade e NICOLLY (...) nascida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.360
Habeas Corpus Criminal no 2283605-59.2019.8.26.0000
Guarujá
em 10/08/201, com 6 anos de idade (certidão anexa), nunca foi
processada criminalmente, exerce atividade lícita” (fl. 02), a demonstrar
que faz jus à “prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença
condenatória” (fl. 04). Conclui pleiteando a concessão do aludido
benefício (fls. 01/17).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 31/32.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
35/36), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Antônio Franco da Silva, pelo não conhecimento da
impetração (fls. 66/70).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem não é de ser conhecida, com
amparo no r. parecer ministerial.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora,
e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que por v.
Acórdão prolatado em 08/06/2017, nos autos do recurso de apelação no
0020965-97.2009.8.26.0223, interposto em prol do paciente, foi prolatada
decisão no sentido de que “Por maioria, negaram provimento ao apelo da
Defesa, vencido o relator sorteado, que dava parcial provimento ao
recurso” (fls. 35 e 51/57).
Houve a ocorrência do trânsito em julgado para as partes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.360
Habeas Corpus Criminal no 2283605-59.2019.8.26.0000
Guarujá
01/09/2017, tendo em 08/05/2018 sido determinada a expedição de
mandado de prisão em desfavor da suplicante (fl. 36).
Acrescenta a MM.a Juíza que “Em 5 de dezembro de 2019,
diante da informação da prisão da paciente, foi determinada a cobrança da
vinda do mandado de prisão cumprido em desfavor da sentenciada para
posterior expedição de guia de recolhimento” (fl. 36).
Dessa forma, na esteira da r. manifestação ministerial, a matéria
trazida não há que ser aqui apreciada, isso porque esta Corte de Justiça
passou a ser, em tese, a própria autoridade coatora, portanto, carece esta
Colenda Câmara, fração da primeira, de competência para julgar o pedido.
Isto posto, não se conhece da impetração.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR